Tribunal: TJBA
Processo: 8056635-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8056635-73.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: LADEIA TRANSPORTES LTDA Advogado(s): VICTOR BARBOSA DUTRA AGRAVADO: BAHIA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. LICITAÇÃO PÚBLICA. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM. DESCLASSIFICAÇÃO DE LICITANTE. DESCUMPRIMENTO DE REQUISITO TÉCNICO EDITALÍCIO. MÉTODOS DE MEDIÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA (M2 x “HOMEM/HORA”). PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO DE PLANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM A VIA MANDAMENTAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido liminar em Mandado de Segurança, impetrado com o objetivo de suspender ato de desclassificação em certame licitatório. Discute-se no recurso a legalidade da exclusão da agravante por apresentar atestados de capacidade técnica mensurados em "homem/hora", quando o edital exigia expressamente a quantificação em metros quadrados (m2) para serviços de jardinagem e manutenção de áreas verdes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a desclassificação da licitante, fundamentada na incompatibilidade entre a unidade de medida técnica apresentada nos atestados e a exigida no edital, configura ilegalidade manifesta apta a ensejar a concessão de liminar em Mandado de Segurança, sob o prisma do princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da prova pré-constituída. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão de liminar em Mandado de Segurança pressupõe a coexistência do fumus boni iuris e do periculum in mora, requisitos que não se mostram plenamente satisfeitos quando o ato administrativo de desclassificação guarda estrita observância às regras do edital. O princípio da vinculação ao instrumento convocatório (art. 5º da Lei nº 14.133/2021) obriga tanto a Administração quanto os licitantes ao cumprimento rigoroso das normas estabelecidas, visando assegurar a isonomia e o julgamento objetivo. A substituição da unidade de medida exigida (m2) por outra distinta (homem/hora) impede a aferição objetiva da capacidade operativa planejada pela Administração, não caracterizando mero excesso de formalismo, mas descumprimento de critério técnico essencial. A alegação de equivalência técnica entre diferentes unidades de medida demanda dilação probatória e análise pericial complexa, o que é vedado no rito do Mandado de Segurança, o qual exige a demonstração de direito líquido e certo mediante prova documental pré-constituída. Prevalece, em sede de cognição sumária, a presunção de legitimidade dos atos administrativos e a discricionariedade técnica da comissão licitante, cuja intervenção judicial deve se limitar a casos de flagrante ilegalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese(s) de julgamento: A inobservância de critérios técnicos de medição estabelecidos em edital de licitação justifica a desclassificação do licitante, em respeito ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório e à isonomia entre os participantes. A discussão acerca da equivalência técnica de unidades de medida não previstas no edital demanda dilação probatória, sendo inviável sua análise em sede de Mandado de Segurança por ausência de prova documental pré-constituída de direito líquido e certo. Dispositivos legais relevantes citados: Lei nº 14.133/2021, art. 5º; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, inciso III. Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS nº 61.984/MA, Rel. Min. Francisco Falcão, j. em 25/08/2020; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8007321-61.2025.8.05.0000, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. em 20/05/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 8056635-73.2025.8.05.0000, de Salvador/BA, que tem como Agravante LADEIA TRANSPORTES LTDA e Agravado BAHIA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO, e assim o fazem pelas razões adiante expostas. Sala das Sessões, PRESIDENTE Des. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA